Tribunal: TJDFT
Processo: 0732737-29.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. CIRURGIA DE COTOVELO. PACIENTE INSERIDO NA LISTA DE REGULAÇÃO. SEM OMISSÃO DO ESTADO. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO PARA IMPOSIÇÃO DE PRAZO INJUSTIFICADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para determinar ao ente demandado a obrigação de providenciar, conforme os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação da Secretaria de Saúde, a submissão da parte autora aos procedimentos de “CIRURGIA DE PSEUDOARTROSE AO NÍVEL DO COTOVELO”. Pretende a reforma da sentença para que seja determinado prazo para execução da obrigação de fazer.

2. Recurso próprio, tempestivo (ID 40735895) e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas (ID 40735903). Manifestação do Ministério Público (ID 41164732).

3. O Estado deve garantir a todos os cidadãos a assistência à saúde (CF, artigos. 6o, 196 e ss. c/c Lei Orgânica do Distrito Federal, art. 204 e ss.). Todavia, a intervenção judicial deve ser limitada, já que a imposição de prioridades implica na preterição de todos os demais pacientes que se encontram na mesma situação que a recorrente.

4. O enunciado 93 da III Jornada de Direito da Saúde do CNJ indica que “nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde – SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos”.

5. De fato, resta constata a demora no atendimento do autor, sendo a questão lamentável, pois de um lado está a parte que necessita da cirurgia e de outro um Sistema de Saúde com insuficiência de recursos para o pronto e integral atendimento dos que sofrem com problemas de saúde, de modo que não pode o Poder Judiciário ignorar a regulação existente. Mas, em absoluto, não é o caso de omissão do Estado, já que o recorrente foi devidamente inserido na lista de espera para agendamento da cirurgia pleiteada. Ademais, foi informado pelo ente (ID 41536287) que a cirurgia tinha sido agendada para o dia 11/11/2022, no entanto devido a uma crise de ansiedade da parte autora foi marcada para o dia 14/12/2022 uma reavaliação das suas condições, confirmado pela Defensoria no ID 41857774. Desse modo, não há, pois, justa causa para intervenção do Poder Judiciário e imposição de prazo para a realização do procedimento. Sentença que se confirma por seus próprios fundamentos.

6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa. Suspensa a exigibilidade, em razão da assistência judiciária gratuita.

7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.